Tribunal: CARF
Processo: 13707.003308/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003308/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.778 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ENOCH REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003308/2008-67
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003308/2008-67

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/25):
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2005, referente à:
a) Omissão de Rendimento do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício referente à Fonte Pagadora Rio de Janeiro Secretaria de Estado da
Defesa Civil – CNPJ 28.176.998/0004-41, no montante de R$ 26.075,06. Na
apuração do imposto devido foi compensado IRRF no montante de R$ 582,26;
b) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte referente à Fonte
Pagadora Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – CNPJ
03.066.219/0001-81, no montante de R$ 81,11.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar de R$ 5.365,58, multa de ofício de R$ 4.024,18 além de juros de mora de
R$ 2.402,7 calculados até 29/08/2008.
2.1. A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o cálculo do Imposto apurado
encontram-se demonstrados às fls. 7 a 9.
Da Impugnação
3. Cientificado do lançamento em 22/08/2008, conforme AR de fls. 19, o contribuinte
apresentou impugnação de fls. 2 e anexos em 19/09/2008, onde informa que “foi
informado erradamente o CNPJ da Fonte Pagadora”. Anexa os rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica e o Comprovante de Rendimento do CNPJ 28.176.998/0004-41.
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, nos termos da
Portaria RFB no 04/2012 de 03 de janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial de 04 de
janeiro de 2012.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. O
lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou
restituição indevida.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS. Argumentos desprovidos de provas não
podem ser acatados em respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo
administrativo tributário.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
Cientificado da decisão em 17/04/2013 (fls. 30/31), o contribuinte, em
08/05/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 26), alegando que teve como única fonte
pagadora no ano-calendário de 2004 o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro
(CNPJ final 0004-41), e desconhece como fonte pagadora o Fundo Único de Previdência Social
do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ final 0001-81) ou qualquer rendimento de origem, pois se
tratava de um seguro obrigatório.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 27/29.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003308/2008-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 26.075,06 com IRRF de R$ 582,26, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/25) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 5/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, sem trazer aos autos a
documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência da omissão
de rendimentos, sendo certo que os informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora e por
ele próprio acostados não deixa dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores tidos
por omitidos (fls. 11 e 28) – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 23/23),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
8. Quanto à omissão de rendimentos referente à Fonte Pagadora Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Defesa Civil, verifica-se que, em sua defesa, o contribuinte
limita-se a alegar que houve erro na informação do CNPJ 03.066.219/0001-81 em
sua DAA do exercício de 2005, anexando o comprovante de rendimentos referente
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003308/2008-67

à Fonte Pagadora CNPJ 28.176.998/0004-41, objeto da glosa por omissão de
rendimentos.
9. Ocorre que em análise ao Comprovante de Rendimentos Pagos – ano base 2004,
referente à Fonte Pagadora CNPJ 28.176.998/0004-41, documento de fls. 11, observa-
se que não só o CNPJ está em desacordo com as informações lançadas no campo
Rendimentos Recebidas de Pessoa Jurídica da DAA do exercício de 2005. Ou seja,
todos os valores declarados na DAA estão em desacordo com os valores
informados no comprovante acima citado.
10. Desta forma, constata-se que o Impugnante não se interessou em esclarecer de
onde extraiu os valores informados em sua DAA. No entanto, atente-se para o fato de
que, apesar de não ter sido impugnada a matéria referente à compensação indevida de
IRRF, durante a intimação foram apresentados comprovantes do IRRF do Rio
Previdência do Estado, conforme descrição dos fatos de fls. 8. Portanto, entendo estar
demonstrado a existência de mais de uma fonte pagadora. Glosa mantida.
(...)
12. A Receita Federal do Brasil não pode aceitar alegações desprovidas de provas em
respeito, ainda, ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
fiscal.
13. Portanto, frente aos documentos e informações apresentados, tanto pela fiscalização
como pelo sujeito passivo, constata-se a correção do procedimento fiscal, motivo pelo
qual considero improcedente a impugnação e mantenho o imposto suplementar exigido
no montante de R$ 5.365,58.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, ante da ausência de
provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas, levando-se em conta que
o informe de rendimentos trazido atesta efetivamente os valores tidos por omitidos, pagos no
decorrer do ano-calendário de 2004.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora Corpo de
bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro/Governo do Estado do Rio de Janeiro (fls. 11 e
28) e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão
de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2004 dos
rendimentos recebidos, no valor de R$ 26.075,06 com IRRF de R$ 582,26 – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
lançamento e o crédito tributário apurado.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003308/2008-67

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 38
DF CARF MF
Original